Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CONCESSÃO DA LIBERDADE EM FACE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado, inclusive pela confissão do Apelante, que ele adquiriu e portou arma de fogo e munição de uso permitido, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 14, da Lei de Armas, até porque o estado de necessidade não pode ser reconhecido, eis que não foi devidamente comprovado o perigo atual e eis que a aquisição e o porte de arma de fogo e de munição não eram as únicas condutas exigíveis diante da alegada agressão anterior.
2. Inviável conhecer do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea por falta de interesse recursal, eis que ela foi reconhecida em sentença e compensada, integralmente, com a agravante da reincidência.
3. Compensadas as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência, não há falar em fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, até mesmo porque isso é vedado pela súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça e pela Tese de Repercussão Geral no 158, do Supremo Tribunal Federal.
4. Deve ser mantido o regime semiaberto em face da reincidência do Apelante, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
5. Inviável conhecer do pedido de liberdade do Apelante, em face da falta de interesse recursal, eis que a pena corporal foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.